Tribunal: TCU
Processo: 003.075/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 9651/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 9651/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Anna Maria de Almeida Zillmann, concedendolhe o registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica.